Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000353-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ORLANDO MOREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI, VAGNER TEIXEIRA VIANA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, “
CONFIRMANDO, NOS SEUS LIMITES, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA OUTRORA DEFERIDA, CONDENANDO O INSS A CONCEDER PARA O AUTOR O BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B-91) PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 18/06/2015, BEM COMO TRANSFORMAR O BENEFÍCIO ANTES RECEBIDO ATRAVÉS DO NB
6103481914
, DA ESPÉCIE COMUM (B-31) PARA A ESPÉCIE ACIDENTÁRIA (B-91), OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, SE FOR O CASO”. EM SEDE DE APELO A AUTARQUIA PUGNA PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO REFERENTE AO AUXÍLIO-DOENÇA.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA QUE SE REJEITA UMA VEZ QUE O PRAZO PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32, REPERCUTE SOBRE O QUINQUÊNIO ANTERIOR À SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO SE SUJEITA À REPETIÇÃO, EXCETO SE DEMONSTRADA A MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM COMENTO. O ESTADO DE BOA-FÉ DEVE SER SEMPRE PRESUMIDO E INEXISTE QUALQUER ELEMENTO INDICATIVO DE QUE O APELADO HAJA CONTRIBUÍDO PARA O EVENTO.
ENTENDE-SE QUE NÃO HÁ RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SEGURADO QUANDO O PAGAMENTO DECORRE DE DECISÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ, ESPECIALMENTE QUANDO ESTÁ SENDO DISCUTIDA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, OU SEJA, DE CARÁTER EMINENTEMENTE ALIMENTAR. QUANTO AO CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,

NESTE PARTICULAR, MERECE PROSPERAR, EM PARTE, A PRETENSÃO RECURSAL, JÁ QUE COMO NÃO SE TRATA DE SENTENÇA ILÍQUIDA, E CONSOANTE PUGNADO PELO APELANTE, FIXA-SE
A VERBA HONORÁRIA EM 10% DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS (SÚMULA 111 DO STJ).
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
SENTENÇA, NO MAIS, CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000353-61.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante

INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e, como apelado,
ORLANDO MOREIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
, mantendo a sentença, no mais, em sede de Remessa necessária, nos termos do voto do Relator.